Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002950-38.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
MADALENA DE SOUSA, é apelado CONDOMINIO ITAJUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-38.2019.8.26.0506 -Voto no 47771
2
Voto no 47.771
Apelação Cível no 1002950-38.2019.8.26.0506
Apelante: Maria Madalena de Sousa
Apelado: Condominio Itajuba
Comarca: Ribeirão Preto
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Taxa condominial – Nulidade da sentença – Ausência da audiência
de conciliação – Rejeição - Mora-Caracterização pelo simples
inadimplemento da obrigação no prazo certo – Caso fortuito –
Ausência dos seus elementos – Apelo improvido.
Cuida-se de apelação ajuizada por Maria Madalena de Sousa, inconformada
com a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A apelante afirma, em
síntese, a nulidade da sentença, pela falta de audiência de conciliação e, no mérito,
argumenta a inexistência do débito e alude com caso fortuito.
Por estes fundamentos, pede o acolhimento do reclamo.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório.
A preliminar arguida não pode ser acolhida, pois a presença à audiência de
conciliação não se mostra necessária, em razão da evidente impossibilidade de acordo.
O apelo não pode ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-38.2019.8.26.0506 -Voto no 47771
3
Evidentemente, há mora. A embargante deixou de pagar a taxa condominial.
A simples constatação desta circunstância já determina a admissão da mora.
A obrigação é líquida e certa. É desnecessária qualquer outra providência
para determinar a mora do devedor.
De outro modo, as dificuldades financeiras por que passa a recorrente não
eliminam a obrigatoriedade do pagamento da taxa condominial, eis que ela é utilizada para
gastos que atenderá a todos os demais condôminos.
Finalmente, não houve caso fortuito, por estarem ausentes os seus elementos
estruturais, devendo ser a alegação rejeitada.
As verbas de sucumbência são mantidas na forma determinada na sentença.
Honorário de Advogado fixado em 11% sobre o valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator